Tribunal: TJSP
Processo: 2156566-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO – MEDIDA CAUTELAR - IPTU e taxa de lixo de 2004 – Município de Santos: a) petição de levantamento de depósito – erro material ao mencionar IPTU de 2005 em vez de 2004, que não impede a análise e julgamento do pedido; b) Comprovação nos autos de que a discussão se refere ao exercício de 2004 – Prejudicada a alegação de prescrição do crédito de 2005; c) Crédito garantido por depósito

Ementa:
AGRAVO – MEDIDA CAUTELAR - IPTU e taxa de lixo de 2004 – Município de Santos: a) petição de levantamento de depósito – erro material ao mencionar IPTU de 2005 em vez de 2004, que não impede a análise e julgamento do pedido; b) Comprovação nos autos de que a discussão se refere ao exercício de 2004 – Prejudicada a alegação de prescrição do crédito de 2005; c) Crédito garantido por depósito judicial – Desnecessidade de garantia por apólice – Eventual excesso que pode ser alegado nos autos de execução fiscal; d) Levantamento do depósito pelo Município – Cabimento, pois a discussão judicial na cautelar foi objeto de coisa julgada e não há prescrição intercorrente, consideradas as teses jurídicas editadas pelo STJ no Recurso Especial 1340553, Temas repetitivos 566 a 571- Mantida a r. decisão agravada - RECURSO IMPROVIDO.